Tribunal: STF
Processo: Rcl 86382
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Impugnação da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente de Repercussão Geral. Manutenção da inadmissibilidade em sede de agravo interno. Alegação de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Inexistência. Ausência de teratologia. Impossibilidade de utilizar reclamação. Negativa de seguimento. 



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Ana Paula Dayse Pereira contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos AREsp 2552450/SP (2024/0020134-3).



    Como causa de pedir desta reclamação, a reclamante alega a má aplicação da sistemática de repercussão geral quanto ao precedente firmado no RE 598.365-RG/MG (Tema 181).



    Narra que, em juízo prévio de admissibilidade ao recurso extraordinário interposto, a Vice-Presidência da Corte Superior negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o que decidido por esta Suprema Corte, em regime de repercussão geral, no RE 598.365-RG/MG (Tema 181), "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional".



    Sustenta que “é inaplicável o Tema n. 181/STF, pois a matéria veiculada no Recurso Extraordinário apresenta repercussão geral, cuja discussão ultrapassa os limites subjetivos do caso concreto e se reveste de relevância jurídica e social”.



    Manejado o concernente agravo interno, este restou improvido pelo Superior Tribunal de Justiça em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. TEMA N. 181 DO STF. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ. 



    1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação a dispositivos da Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 



    3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 



    3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Sustenta-se, na presente sede processual, que “a matéria objeto do Recurso Extraordinário não se confunde com exame a respeito de pressuposto de admissibilidade de recurso da competência de outro tribunal, tendo em vista que, no que concerne ao princípio da legalidade e ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, o acórdão não se ajusta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, culminando por impor a recorrente condenação com provas nulas, pois obtidas em contrariedade as normas legais”.



    Aduz que “o entendimento firmado nesta Corte Superior, em permitir uma condenação baseada em provas adquiridas em total dissonância do ordenamento jurídico contraria o dispositivo do artigo 5º, incisos X da Constituição Federal, que tratam de direitos fundamentais, se albergando de interesse de repercussão geral, pela sua importância para a sistematização e desenvolvimento do direito”.



    Requer, em caráter liminar, que seja “deferida a suspensão do início do cumprimento da pena, até que o mérito da demanda seja analisado”. No mérito, pela procedência da reclamação para que seja “reformada o acórdão recorrido, decretando a nulidade de todas as provas obtidas mediante a abordagem e busca pessoal e veicular, pois, violou a privacidade da recorrente, em afronta ao art. 5º inciso X da CF, com consequente absolvição da recorrente ante a ausência de provas”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    O art. 988 do CPC assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    (…)”



    Do preceito acima transcrito — art. 988, § 5º, II, do CPC — depreende-se que é admissível, a contrario sensu, a reclamação destinada a garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que tenham sido esgotadas as instâncias ordinárias.



    Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico preenchido, na hipótese, o requisito do esgotamento da instância ordinária, tendo em vista proposta a presente reclamação em face de acórdão proferido em agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário (eDoc. 17).



    Ainda, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.



    Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao aplicar a tese jurídica firmada no RE 598.365-RG/MG (Tema 181), em que esta Suprema Corte firmou a tese de que “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”. 



    Ao exame dos autos, constato que a reclamante manejou recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão do óbice da Súmula 182 do STJ. 



    A decisão negativa de seguimento assentou que “quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos”.



    Na mesma linha, o acórdão reclamado, ao negar provimento ao agravo interno e manter a negativa de seguimento do recurso extraordinário destacou que “se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao STF”.



    Nesse contexto, não há que falar em aplicação equivocada do Tema n. 181 (RE n. 598.365 RG), porquanto no referido precedente esta Corte declarou a ausência de repercussão geral da controvérsia atinente aos pressupostos de cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, tendo em vista se tratar de matéria infraconstitucional.



    Não verifico, desse modo, teratologia a viabilizar a reclamação. 



    A decisão reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação da tese jurídica firmada no Tema 181, longe de afrontar precedente deste Supremo Tribunal Federal, harmoniza-se com a decisão firmada por esta Casa no julgamento do mencionado paradigma, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Cito precedentes no mesmo sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. TEMA 181/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. EXCESSIVIDADE DE MULTA PROCESSUAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A admissibilidade de recurso especial é matéria de natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral. O recurso extraordinário interposto contra o acórdão que analisa essa matéria não preenche os pressupostos de admissibilidade, razão por que inexistente usurpação à competência desta Corte. Precedentes. 2. Em relação à alegação de suposta excessividade do valor da multa processual, além de também ser questão de natureza infraconstitucional, dependeria do revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional. 3. Agravo desprovido.”



    (Rcl 73428 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 06-06-2025)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL JULGADO INTEMPESTIVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM FUNDAMENTO NO TEMA 181 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO PARADIGMA. INOCORRÊNCIA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA QUESTÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



     (Rcl 59407 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 27.06.2023)



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – QUESTÃO DISCUTIDA: 1. Suposta má aplicação de tema de repercussão geral pela instância de origem, ao inadmitir o recurso extraordinário, com usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciação do apelo extremo. II – RAZÕES DE DECIDIR 2. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento. 3. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, revelando-se instrumental adequado à impugnação do referido ato decisório, à luz do art. 1.030, § 2º, do CPC, o recurso de agravo interno. 4. Os argumentos apresentados pela parte agravante não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade maior que torne equivocada a aplicação do tema de repercussão geral invocado no ato reclamado, a qual atendeu as exigências dos temas para as circunstâncias do caso concreto. III – DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (Rcl 67117 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 18.09.2024)



    Por fim, registro que esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que temas nos quais se tenha reconhecido a ausência de repercussão geral não podem servir de paradigma para a reclamação constitucional. Assim, a utilização da via reclamatória fora desses limites configura indevido pedido de revisão do entendimento adotado na origem, o que evidencia a sua manifesta inadmissibilidade. Nesse sentido:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. TEMA 181-RG. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a suposta aplicação indevida do Tema 181-RG, RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Conforme entendimento desta CORTE, Temas que neguem a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de Reclamação (RCL 32.632, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 29/11/2018; e RCL 27.798-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017). 



    4. Simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento.”



    (Rcl 77573 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 13-05-2025)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator